Tribunal: TJDFT
Processo: 0755142-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755142-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BRADESCO AGRAVADO: H. Y. D. O. M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO BRADESCO contra a decisão (ID 259137103) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, na ação de obrigação de fazer, nos seguintes termos: Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Cadastre-se o Ministério Público no processo. Após, intime-se o MP. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por H.Y.D.O.M, menor de cinco anos de idade, representado por sua genitora, D. C. C. de M., em face da Fundação Bradesco. O autor sustenta que foi devidamente inscrito no Processo Seletivo Educação Infantil 2026, promovido pela instituição ré, cujo edital previa visita domiciliar com entrevista da família como etapa da segunda fase. Alega que a representante legal do autor é mãe solteira e exerce atividade autônoma como cabeleireira, razão pela qual não se encontrava em casa durante as duas tentativas de visita realizadas pela instituição (11/11/2025 e 14/11/2025). Requer a concessão de tutela de urgência para garantir a participação do menor nas etapas seguintes do processo seletivo, com a designação de nova data e horário para a visita domiciliar. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração, de plano, dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida. O edital do processo seletivo (ID 258994201) dispõe que os candidatos aprovados na primeira fase passariam à segunda, consistente na visita domiciliar com entrevista da família, a ser realizada entre 29/09 e 28/11/2025. Observa-se, contudo, que não há no edital previsão de que a visita seria previamente agendada, o que permite induzir, neste momento processual, que a instituição realiza as visitas sem aviso prévio aos responsáveis. A representante legal do autor comprovou não possuir vínculo formal de trabalho (ID 258994197), desempenhando atividade autônoma, o que implica necessidade de ausentar-se do lar durante o expediente diurno para garantir o sustento familiar. Nesse contexto, não parece razoável exigir que os responsáveis legais das crianças permaneçam em casa, por período de dois meses, aguardando a eventual visita, sobretudo quando se trata de famílias de baixa renda e trabalhadoras. Ainda que a regra editalícia se aplique de forma geral a todos os candidatos, sua execução prática acaba por limitar, de maneira desproporcional, a participação de crianças cujos pais ou responsáveis exercem atividade laboral em período integral. A ausência de prévio agendamento revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da proteção integral da criança, previstos no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227 da Constituição Federal. Tais princípios impõem às instituições de ensino — especialmente àquelas de caráter filantrópico e inclusivo — a obrigação de adotar critérios compatíveis com a realidade socioeconômica das famílias atendidas. O perigo de dano está configurado, uma vez que a não realização da visita implica desclassificação automática e consequente perda da vaga para o ano letivo de 2026, frustrando o direito fundamental da criança à educação. A medida é reversível, pois o simples reagendamento da visita domiciliar não ocasiona prejuízo à instituição e assegura o regular prosseguimento do processo seletivo. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a FUNDAÇÃO BRADESCO: 1. agende previamente data e horário para a realização da visita domiciliar e entrevista com a genitora do autor, Sra. Danielle Cristina Cassimiro de Matos, dentro do cronograma do Processo Seletivo Educação Infantil 2026; 2. suspenda quaisquer efeitos de eventual desclassificação do menor Heitor Yuri de Oliveira Matos até a efetiva realização da visita e entrevista agendadas. Intime-se a ré para cumprimento imediato da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...). Em suas razões recursais (ID 79463690), a parte agravante argumenta que a decisão agravada não merece prosperar, pois impôs obrigação incompatível com as regras editalícias e com os princípios que regem o processo seletivo da instituição. Sustenta que a visita domiciliar, como parte do processo seletivo, é essencial para aferir a realidade socioeconômica e prevenir fraudes, razão pela qual não é realizada mediante agendamento prévio. Alega que essa prática garante fidedignidade e isonomia, evitando favorecimentos individuais e preservando a credibilidade do certame, que contou com 1.530 inscritos e 510 visitas realizadas. A agravante enfatiza que flexibilizar a regra para um único candidato violaria o princípio da igualdade, criando exceção injustificada e rompendo a paridade entre os concorrentes. Argumenta que a imposição judicial de agendamento prévio compromete a finalidade social da instituição e afronta o edital, instrumento que vincula todos os participantes. Destaca que a ausência do responsável nas duas tentativas de visita não pode gerar obrigação de nova diligência com critérios diferenciados, sob pena de desequilíbrio e quebra da isonomia. No mérito, defende a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Sustenta que não há fumus boni iuris, pois o edital prevê expressamente a obrigatoriedade da visita domiciliar sem agendamento, e que tal procedimento é legítimo e necessário para cumprir exigências legais e institucionais. Afirma também a ausência de periculum in mora, uma vez que não há violação ao direito fundamental à educação, cuja garantia é compartilhada entre família, Estado e sociedade, não recaindo exclusivamente sobre a Fundação. Subsidiariamente, impugna a multa fixada, reputando-a desproporcional e incompatível com a obrigação principal. Requer, caso mantida a decisão, a fixação de prazo razoável para cumprimento e a redução do valor da multa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a determinação de agendamento da visita e a incidência imediata da multa, e, no mérito, requer o provimento integral do recurso para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer a reforma parcial para reduzir a penalidade e estabelecer prazo mínimo de cinco dias para eventual cumprimento. Preparo recolhido no ID 79463789. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Ademais, conforme ressaltado pelo juízo a quo a medida concedida é reversível, pois o simples reagendamento da visita domiciliar não ocasiona prejuízo à instituição e assegura o regular prosseguimento do processo seletivo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator